Tribunal: TJMT
Processo: 0000542-30.2007.8.11.0086
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000542-30.2007.8.11.0086
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI]

Parte(s):

[ROBERTO CARLOS GIEQUELIN - CPF: 568.062.560-15 (EMBARGADO), ROGERIO ANTONIO DE LIMA - CPF: 433.273.620-68 (ADVOGADO), RICARDO ZIMMERMANN LIMA - CPF: 948.236.939-49 (ADVOGADO), GIZELI PAULINA HOLZ - CPF: 049.634.111-13 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (REPRESENTANTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (EMBARGANTE), MARIO MARCIO DE LARA SORIANO - CPF: 352.416.161-87 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ODUVALDO LOPES FERREIRA - CPF: 261.648.331-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE LANÇAMENTO DE IPVA C/C PEDIDO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO – OMISSÃO EVIDENCIADA – VÍCIO AUTORIZADOR DA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS VERIFICADO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

1. Os Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

2. A manutenção da sentença proferida pelo Juízo
a quo
impõe a majoração dos honorários advocatícios, na forma apregoada pelo § 11, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recursos de Embargos de Declaração, opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra o Acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, interposto por
Roberto Carlos Giequelin
.

Irresignado, o Embargante afirma haver omissão no Acórdão embargado, ao argumento de que silenciado sobre a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Certificado o decurso de prazo sem a apresentação de contrarrazões pelo Embargado (Id. 105924462).

Tendo em vista as normas inscritas no Estatuto Civil, que definem a disciplina ritual, a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago à consideração desta Turma Julgadora o recurso interposto pela parte Embargante.

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Exmo. Sr. Dr. Gilberto Lopes Bussiki (Relator)

Egrégia Câmara:

Conheço do recurso, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Os embargos declaratórios têm por intento sanar eventual obscuridade, contradição, omissão e/ou erro material, existente em qualquer decisão judicial, conforme preceituado no art. 1.022 do CPC/2015:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de oficio ou a requerimento;

III – corrigir erro material.”

Examinando o caso em espécie, tenho que, de fato, houve a omissão, no Acórdão pretérito, no que tange à majoração dos honorários advocatícios.

Sobre a matéria, sabe-se que, com o advento do Código de Processo Civil de 2015, os honorários passaram a ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido, e, nas situações em que condenada a Fazenda Pública, observando-se os percentuais estabelecidos no § 3º do art. 85,
in verbis:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

[...] § 3o Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.” (negritei)

Acresça-se, à previsão legal acima, que o inciso III, do § 4º, do citado artigo 8º, determina que, em não havendo condenação principal, ou não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a condenação em honorários dar-se-á sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, consonante o entendimento do STJ, o Código de Processo Civil de 2015 estabeleceu três importantes vetores interpretativos, que buscam conferir maior segurança jurídica e objetividade à fixação de honorários advocatícios, segundo os quais se aplica o arbitramento equitativo, de forma subsidiária, quando não for possível a fixação pela regra geral, ou quando inestimável, ou irrisório o valor da causa.

Não há descurar que os honorários sucumbenciais devam corresponder a um valor adequado à remuneração do profissional do direito, considerando-se o grau de zelo, o lugar de prestação do serviço, a complexidade da causa, o tempo de tramitação e, haja vista tratar-se de condenação da Fazenda Pública, obedecidos os limites percentuais impostos pelo § 3o, do artigo 85, do CPC.

In casu,
o Juízo de Primeiro Grau arbitrou os honorários advocatícios em m 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Oportuno registrar que o § 11, do 85, do Código de Processo Civil, de forma cristalina, impõe o dever da majoração dos honorários, sobretudo, considerando o trabalho adicional despendido pelos patronos das partes que se mantêm vencedoras em grau de recurso, cujo processamento delonga o tempo da tramitação processual.

Assim, considerando a manutenção do julgado de Primeiro Grau, que declarou improcedentes os seus pedidos autorais neste caso concreto, hei por bem majorar os honorários advocatícios.

Com estas considerações,
ACOLHO
os Embargos Declaratórios, para majorar os honorários advocatícios para 12%, em atenção ao que reza o § 11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022